Tribunal: STF
Processo: RHC 258770
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidades. Reconhecimento fotográfico. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Hamilton Luiz Pereira Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 984.699/SP (evento 29).



    O Recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade da condenação, porquanto lastreada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Aponta que “o reconhecimento se mostrou totalmente equivocado, haja vista ter sido apresentada uma fotografia antiga do paciente, a qual nem mesmo se sabe de onde foi retirada pela polícia civil”. Requer, em medida liminar, a expedição do competente alvará de soltura para que o recorrente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada, com a consequente absolvição do recorrente e expedição do alvará de soltura em seu favor (evento 35).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 55). 



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 28):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido."



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade da condenação lastreada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, à compreensão de que:



    “(...).



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ em relação à tese de afronta ao art. 226 do CPP, pois o Tribunal de origem entendeu que (e-STJ fls. 19/39; grifei): 



    Portanto, sobre todos os ângulos de análise, mostra-se absolutamente descabida a tese de nulidade baseada na “Teoria dos frutos da árvore envenenada” e em suposta violação aos artigos 157 e 226 do Código de Processo Penal, passando-se à análise do mérito recursal, ressaltando-se que, a alegação de que a condenação se baseou exclusivamente nos reconhecimentos fotográficos efetuados perante a autoridade policial é absolutamente infundada e, por confundir-se com o mérito, será analisada no momento oportuno. 



    [...] 



    In casu, pese os acusados não tenham sido reconhecidos em juízo, os elementos probatórios existentes nos autos não deixam qualquer dúvida quanto às suas participações na prática delitiva, haja vista que a vítima os reconheceu perante a autoridade policial, sem sombra de dúvidas, como seus roubadores.



    Ademais, o investigador de polícia informou que, após identificarem as placas do veículo utilizado na empreitada criminosa, descobriram que ele pertencia ao réu H. L. P. J., o qual lhes confessou informalmente a prática delitiva, inclusive apontando os demais corréus como partícipes. H. L. P. J. foi identificado, ainda, como filho de “Baianinho”, um traficante conhecido dos meios policiais, além de o adolescente ser amigo de Roberto Rivelino Oliveira, integrante do PCC, que reuniu as partes envolvidas para dirimir a situação sem o envolvimento da polícia. 



    Se não bastasse, o agente estatal informou que atualmente trabalha com a escolta de presos e, dias antes da audiência, um detento lhe informou que a vítima R. M. O. não reconheceria os réus em audiência, pois estava trabalhando para um membro de uma organização criminosa que o coagiu a não reconhecer os acusados. Como muito bem apontado pelo douto juízo a quo: “prevalece no contexto probatório, o depoimento do policial civil Guilherme que apontou o adolescente A. A. D. A. como autor intelectual do crime, o qual contou com a ajuda do corréu HAMILTON, no planejamento e execução, por ser ele o dono do veículo usado no roubo (um Ford/Ka) e filho de um traficante conhecido dos meios policiais, e que foi quem agenciou a participação dos corréus PATRICK, que atuou como motorista e CRISTIANO, que era pessoa que tinha experiência no mundo do crime, que foi quem estava usando a arma de fogo e anunciou o roubo, os quais residem no bairro "dominado" pelo pai de HAMILTON, pois conforme informou o policial civil Guilherme: "Após conhecimento, procederam entrevista com HAMILTON JÚNIOR e na oportunidade ele informou que é amigo íntimo de A. A. D. A., e delatou todos os demais integrantes, mas afirmou que a delação não deveria constar do termo de depoimento. Ainda delatou PATRICK e CRISTIANO, vulgo Carne, todos moradores do local dominado pelo pai de HAMILTON, traficante que estava preso. HAMILTON disse que conhecia A. A. D. A. pela alcunha de Filé, e que um frequentavam a casa do outro, mas no papel falaria apenas que emprestou o veículo para A. A. D. A.." Consta ainda, no depoimento do policial civil que ele, conversou com um preso sem relação com os fatos, cuja identidade o policial não poderia revelar, confidenciou a ele que a vítima R. M. O. estaria trabalhando para um criminoso, vulgo “Gringo”, e que provavelmente não repetiria o reconhecimento em juízo. Entendo que tal informação ganhou maior credibilidade com a notícia de que R. M. O. passou a ser investigado por envolvimento com o crime organizado relacionado com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro” 



    A prova, portanto, mostra-se parte direta e parte indiciária, a indicar a efetiva autoria criminosa por parte do réu na consecução do roubo, sem cabal justificativa.  



    Destarte, a prova da autoria delitiva não se lastreou única e exclusivamente nos reconhecimentos efetuados, mas sim em face da multiplicidade, concatenação e impregnação de elementos positivos de credibilidade, para estabelecimento da certeza moral necessária à condenação, constituindo aquilo a que chamou Maria Thereza de Assis de Moura de “anéis de uma mesma cadeia” em direção, harmonicamente, aos mesmos fatos (cf. “A Prova por Indícios no Processo Penal, RT, 1994, pág. 102).



    Por oportuno, destaco os seguintes excertos da sentença condenatória (eSTJ fls. 85/86): 



    Inicialmente rejeito a preliminar que sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, que não cumpriu as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e não foi confirmado em Juízo. 



    Observo que consta nos autos de reconhecimento fotográfico de fls. 59, 61, 63, 65, 67 e 69, que primeiro a vítima descreveu os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida, depois foi apresentada à vítima várias fotografias de pessoas semelhantes, sendo uma delas do suspeito a ser reconhecido e a vítima reconheceu o suspeito sem demonstrar dúvida. 



    Com isso, entendo que foi cumprida a formalidade prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, não havendo, por parte da Defesa, demonstração de irregularidade formal nos referidos reconhecimentos.  Além disso, observo que não há norma que condicione a validade do reconhecimento fotográfico ao posterior reconhecimento pessoal, quer seja na fase do inquérito policial ou em Juízo. O posicionamento da Suprema Corte é no sentido de que não é possível que se profira decisão condenatória com base unicamente em reconhecimento fotográfico, sem outros elementos de prova (RHC 228580 AgR-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023), mas não condicionada a validade do reconhecimento fotográfico ao posterior reconhecimento pessoal.



    Na situação dos autos, o Magistrado sentenciante elucidou que o reconhecimento fotográfico realizado no curso da investigação obedeceu as formalidades constantes no art. 226 do CPP, além de ter sido corroborado, entre outras provas, por testemunha, confissão informal e pelo fato de o carro utilizado na empreitada delitiva pertencer ao ora agravante. Destacou que "a vítima R. M. O. não tenha ratificado em juízo o reconhecimento dos réus como autores do roubo, tendo apresentado desculpas evasivas para não confirmar os reconhecimentos" (e-STJ fl. 94).



    Embora o Colegiado estadual, ao confirmar a condenação, tenha afirmado que o procedimento constante nesse dispositivo configura mera recomendação, destacou que "a prova acusatória, tanto na fase administrativa quanto na fase judicial, sob o crivo do contraditório, foi produzida com a supervisão das respectivas autoridades constituídas competentes, o que afasta a incidência de qualquer nulidade. [...] a alegação de que a condenação se baseou exclusivamente nos reconhecimentos fotográficos efetuados perante a autoridade policial é absolutamente infundada" (e-STJ fls. 18/20).  Diante desse cenário, não se verifica a flagrante ilegalidade mencionada pela defesa, pois é pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.



    (...).



    Ademais, no que se refere ao pleito de absolvição, a verificação do acerto ou do desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus, já que implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição.”



    Presente o contexto, não há que se falar em nulidade da condenação, tendo em vista que o Tribunal local assentou que “(...) a prova acusatória, tanto na fase administrativa quanto na fase judicial, sob o crivo do contraditório, foi produzida com a supervisão das respectivas autoridades constituídas competentes, o que afasta a incidência de qualquer nulidade. (...) sobre todos os ângulos de análise, mostra-se absolutamente descabida a tese de nulidade baseada na ‘Teoria dos frutos da árvore envenenada’ e em suposta violação aos artigos 157 e 226 do Código de Processo Penal, passando-se à análise do mérito recursal, ressaltando-se que, a alegação de que a condenação se baseou exclusivamente nos reconhecimentos fotográficos efetuados perante a autoridade policial é absolutamente infundada” (evento 4, fls. 6-8). Na mesma linha, o acórdão recorrido consignou que “Na situação dos autos, o Magistrado sentenciante elucidou que o reconhecimento fotográfico realizado no curso da investigação obedeceu as formalidades constantes no art. 226 do CPP, além de ter sido corroborado, entre outras provas, por testemunha, confissão informal e pelo fato de o carro utilizado na empreitada delitiva pertencer ao ora agravante. (...). Diante desse cenário, não se verifica a flagrante ilegalidade mencionada pela defesa, pois é pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.” (evento 29, fl.7).



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Em acréscimo, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer “De forma sintetizada, a condenação do ora recorrente não decorreu exclusivamente do reconhecimento fotográfico, mas da análise do conjunto probatório apto à demonstração da responsabilidade penal, incluindo a confissão informal do réu, o depoimento judicial da testemunha responsável pela investigação, a propriedade de um dos veículos utilizados pelos criminosos, a identificação do adolescente que atraiu a vítima para o local dos fatos e posteriormente abandonou o veículo roubado, imagens de câmeras de segurança que mostraram o adolescente abandonando o veículo roubado, e o reconhecimento do vínculo entre os envolvidos. (...). Assim, a modificação da conclusão das instâncias antecedentes sobre a autoria delitiva e o nível de envolvimento do condenado com os fatos ensejaria, inevitavelmente, o reexame do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, o que é inadmissível na via processual eleita.”



    Desse modo, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente